Tribunal: TJDFT
Processo: 0005178-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005178-57.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO MIRANDA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. PROVA SEGURA DA MERCANCIA ILÍCITA. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. ANÁLISE CONJUNTA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O crime de tráfico de entorpecentes é de natureza permanente, e, conforme preceitua o artigo 303 do Código de Processo Penal, o agente se encontra em estado de flagrância enquanto perdurar tal situação, o que autoriza a ação dos policiais. 2. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime de tráfico, imperativa a manutenção da condenação. 3. Fundamentação genérica não é suficiente para autorizar a valoração negativa de circunstância judicial. 4. A natureza ou diversidade e a quantidade da substância entorpecente devem ser analisadas de forma conjunta e consideradas como uma única circunstância judicial desfavorável. 5. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelações conhecidas e parcialmente providas. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência probatória; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, defendendo o reconhecimento do tráfico privilegiado por preencher os requisitos legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de absolver o agravante por ausência de provas, demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1.896.226/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 26/5/2022) e de que “para fazer incidir o art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, como requer a parte recorrente, imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável a incidência da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp 1.995.226/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 18/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A010